Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709147-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, RENATO DAMASCENO LIMA AGRAVADO: REFELI HOLDING LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré contra decisão, em ação possessória, que deferiu a liminar pleiteada pela parte autora para a reintegração na posse do bem imóvel objeto do processo, nos seguintes termos: “Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora (IDs 221053881 e 221053882), o esbulho praticado pela parte ré (ID 221053885), a data do esbulho e a perda da posse. Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se.” Em suas razões, em suma, a agravante refuta a posse da autora, agravada. Defende que a certidão de ônus acostada ao processo comprova apenas a propriedade, que se distingue do direito de posse. Acrescenta que é legítima possuidora dos lotes em discussão desde 2004, o que afasta a alegação de esbulho ventilada na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 69730735). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que deferiu liminar para a reintegração da autora, agravada, na posse de bens imóveis ocupados pela ré, agravante. Na forma do art. 558 do CPC, o procedimento das possessórias se aplica à ação fundada na alegação de esbulho ou turbação que date de até um ano e dia. Ultrapassado este passo, o possuidor alijado ou turbado não se encontra privado da proteção possessória, mas deve submeter-se ao rito comum. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. REQUISITOS. ART 273, CPC. POSSIBILIDADE. 1. O art. 527 do CPC permite a negativa de seguimento do agravo sem a audiência da parte contrária (inciso I), porque tal decisão não altera a situação jurídica do agravado. O provimento do recurso, todavia, seja ele por decisão singular ou colegiada, não prescinde da prévia intimação da parte adversária (inciso V). Precedente da Corte Especial - RESP 1.148.296/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 3. Hipótese em que se trata de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida (CPC, art. 273), razão pela qual é cabível o recurso especial. 4. É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), submetida ao rito comum, desde que presentes os requisitos requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no art. 273 do CPC, a serem aferidos pelas instâncias de origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.139.629/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 17/9/2012.) No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido, conforme precedente da 1a. Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. ANTERIOR A ANO E DIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. ARTIGOS 560 E SEGUINTES DO CPC. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse em imóvel objeto de alegado esbulho possessório realizado a menos de ano e dia da propositura da ação. 2. Nos termos do disposto no art. 1.204 do Código Civil, a origem da posse tem seu começo exclusivamente na relação fática, ou seja, será possuidor o titular do poder de ingerência socioeconômica sobre um bem da vida, no caso um imóvel. 3. A posse é o exercício, pleno ou não, de algum dos direitos da propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.196/CC). 4. A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel consolida a compreensão fática sobre a posse eventualmente esbulhada. A promoção de ação de reintegração de posse em prazo superior a ano e dia de tal notificação implica na adoção do procedimento comum conforme previsão do artigo 558, parágrafo único do Código de Processo civil. 5. Afasta-se eventual pedido de tutela de urgência para reintegração possessória quando comprovado nos autos a ausência de urgência na consecução da medida por meio da confessa opção por aguardar largo decurso de tempo para a promoção da ação. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1907167, 0722642-17.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Na inicial, a autora, agravada, indica como data do esbulho o dia 22 de dezembro de 2022. A ação possessória foi ajuizada apenas em 16 de dezembro de 2024, o que, nos termos da norma de regência (art. 558 do CPC), denota se tratar de ação de posse velha. Assim, para o cabimento da liminar é necessário que sejam evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A decisão agravada, em singela fundamentação, concedeu a liminar para reintegração de posse à autora sem, contudo, enfrentar tais pontos imprescindíveis à constatação do direito. Em relação à probabilidade do direito, na forma do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou reintegrado em caso de esbulho, cabendo provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, em caso de reintegração ou a continuidade da posse, caso de turbação (art. 561, CPC). Na origem, a autora, agravada, aduz ser proprietária e possuidora dos lotes 42 e 44 localizados na quadra 15 do Setor Industrial, em Ceilândia. Como prova da posse acostou certidão de ônus que demonstra a aquisição da propriedade em 19/08/2022, após incorporação para integração de seu capital social (ID. 221053881 e 221053882 do prod. de origem). Todavia, em que pese a certidão de ônus seja suficiente à comprovação da propriedade, sem outros elementos, não se mostra hábil à demonstração do direito de posse, caracterizado pelo exercício fático de subjugação do bem. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. As provas colacionadas até comprovam a propriedade do imóvel como sendo dos agravantes, contudo, não restou devidamente comprovado, o fato de que exerceram qualquer tipo de posse, seja direta ou indireta, do imóvel. 2. Não há nos autos nenhum elemento que comprove que os agravantes tenham utilizado o bem. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1224691, 0713080-57.2019.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJe: 07/02/2020.)” No recurso, a agravante não refuta a propriedade, mas sim o direito de posse, que alega exercer sobre o bem desde 2004, em contraponto ao afirmado pela agravada. Os documentos acostados com o recurso, em especial os de ID. 69730711, 69730710, 69730731, em exame de cognição sumária, respaldam a alegação da agravante. A ausência de demonstração inequívoca do direito de posse da agravada, bem como do alegado esbulho imputado à agravante, constitui óbice ao acolhimento liminar do pedido de reintegração de posse. Necessária, portanto, a cognição exauriente com garantia de ampla defesa e contraditório, o que faz exsurgir a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, eis um julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A concessão de medida liminar, em reintegrações de posse, requer a presença dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, que são: a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, mesmo que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Na hipótese, a relação obrigacional narrada pelo agravante decorre, em tese, de um comodato verbal celebrado entre as partes. Ou seja, apesar de o agravante ser o proprietário do bem, não é possível extrair, pelos elementos constantes dos autos, em que contexto e a que título, de fato, o agravado encontra-se na posse do imóvel. 3. Verifica-se que questão demanda maiores esclarecimentos dos fatos, o que requer cognição exauriente, mediante a garantia do pleno contraditório e da ampla defesa, razão pela qual mostra-se escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória, porquanto ausentes os seus requisitos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1925070, 0721716-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)” ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)